Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704384-41.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARLENE FRATTINI REPRESENTANTE LEGAL: ISOLDA FRATTINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão (ID 30316060) proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – APOSENTADORIA - REVISÃO – CURATELA – AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FAVOR DA CURATELADA – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS MÓDICOS – CAUSALIDADE – NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO (ART. 4o CPC) - SUFICIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença que fixa o valor da verba honorária em R$200,00 (duzentos reais), em favor daquele que deu causa à instauração da demanda, não viola o direito do causídico (procurador) de ser remunerado com justiça pelo trabalho desempenhado, mormente quando a ação é extinta por omissão da parte autora e não por desempenho extraordinário do patrocinador do réu. Assim, quando a condenação em verba honorária levar em conta o valor irrisório da causa deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, consoante arestos deste Egrégio Tribunal. 2. O mesmo raciocínio serve quando o valor atribuído à causa é muito elevado e o mérito da lide não tenha sido enfrentado, sob pena de violação do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), ou quando não haja comprovação da litigância de má-fé do autor vencido. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 85, §§2o, 3o, 4o, 6o e 8o, ambos do CPC, afirmando a inobservância dos percentuais legalmente estabelecidos, conforme o Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Primeiramente, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em segundo lugar, comporta esclarecer que, em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076 – “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”), sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 36857150). Em nova análise da matéria, a Sétima Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 39195347). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outra tese nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos presentes autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.949.151/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014